Tribunal: TJES
Processo: 5018451-44.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018451-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA (TAF). PREVISÃO EDITALÍCIA E LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O princípio da vinculação ao edital determina que as regras previamente estabelecidas no certame vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não sendo possível alegar desconhecimento ou discordância após a inscrição.

2.
O Edital nº 001/2022 prevê expressamente que o Teste de Avaliação Física é etapa eliminatória do concurso, sendo responsabilidade do candidato verificar a compatibilidade das atribuições do cargo com sua condição física.

3.
A Lei Complementar Estadual nº 706/2013, em seu art. 9º, estabelece que o ingresso no quadro de servidores do IASES exige exame de aptidão física, reforçando a legalidade da exigência.

4.
As atribuições do cargo incluem atividades operacionais que demandam resistência física, como controle da movimentação de socioeducandos, supervisão de segurança e intervenções emergenciais, justificando a exigência do TAF.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por ele em face do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e
do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 12103804), o apelante requer, em síntese, a anulação do Teste de Avaliação Física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Agente Socioeducativo, sob o argumento de que as funções do cargo são meramente administrativas e escriturárias, tornando desnecessária a exigência de aptidão física.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que o candidato estava ciente das regras do edital e que as atribuições do cargo demandam aptidão física, de modo que a exigência do TAF é plenamente justificada (id. 12103809 e 12103813).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018451-44.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária proposta por ele em face do
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
e
do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 12103804), o apelante requer, em síntese, a anulação do Teste de Avaliação Física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Agente Socioeducativo, sob o argumento de que as funções do cargo são meramente administrativas e escriturárias, tornando desnecessária a exigência de aptidão física.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, argumentando que o candidato estava ciente das regras do edital e que as atribuições do cargo demandam aptidão física, de modo que a exigência do TAF é plenamente justificada (id. 12103809 e 12103813).

Como se sabe, o princípio da vinculação ao edital é norteador dos concursos públicos, estabelecendo que as regras previamente definidas na fase de abertura do certame vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

No presente caso, o item 14.10 e seguintes do Edital nº 001/2022 dispõem expressamente que o Teste de Avaliação Física é etapa eliminatória do concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição, a compatibilidade das atribuições do cargo com sua condição física.

Além disso, a Lei Complementar Estadual nº 706/2013, em seu art. 9º, prevê que o ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação em concurso público, incluindo exame de aptidão física. Veja-se:

Art. 9º
O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º
O concurso, a que se refere o caput deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir:

I -
fase I - prova escrita, de conhecimentos gerais e específicos;

II -
fase II – exame de aptidão física;

III -
fase III - avaliação psicológica;

IV –
fase IV – investigação social;

V –
fase V – curso básico de formação.

§ 2º
As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo.

§ 3º
A fase I terá caráter classificatório e eliminatório e as demais possuirão caráter eliminatório.

§ 4º
Somente participarão do curso básico de formação os candidatos ao cargo de Agente Socioeducativo aprovados na prova escrita, em número equivalente ao previsto no edital, e que não tenham sido eliminados nas fases a que se referem os incisos I, II, III e IV deste artigo.

§ 5º
Os candidatos que frequentarem o curso de que trata o § 4° deste artigo terão direito a uma bolsa de estudo, em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do subsídio inicial do cargo a ser provido.

§ 6º
O concurso referido no caput poderá, quando couber, ser realizado por áreas de especialização, de acordo com a necessidade da Administração e conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação pertinente.

§ 7º
Poderá ser exigido pelo edital do concurso público inscrição na entidade de fiscalização e de registro da profissão.

Apesar de o apelante sustentar que as funções do cargo são essencialmente administrativas e não exigem aptidão física, as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo, conforme previstas no edital e na legislação pertinente, incluem funções operacionais que demandam resistência física, tais como:
i)
Controle da movimentação dos socioeducandos nas unidades de internação;
ii)
Supervisão de segurança nas dependências institucionais;
iii)
Acompanhamento de socioeducandos em deslocamentos internos e externos;
iv)
Revistas de segurança e intervenção em situações de emergência.

Assim, entendo que não há descompasso entre a exigência do TAF e as atividades desempenhadas no cargo, sendo plenamente justificável a sua previsão no edital.

Ressalte-se que esta c. 1ª Câmara Cível já analisou a questão em sede de Agravo de Instrumento de minha relatoria outrora interposto pelo agora apelante, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória pretendida. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – IASES – TAF – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO. 1. No bojo do Edital que rege o certame, consta que “o TAF tem como objetivo selecionar os candidatos com avaliação física necessária para o exercício do cargo de “Agente Socioeducativo”, na forma da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição no concurso público, a compatibilidade das atribuições do cargo com condição física exigida na etapa fase.” (item 14.10). 2. Ademais, consoante a citada Lei Complementar Estadual (art. 9º), o ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, sendo uma das etapas, o exame de aptidão física. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI n. 5008149-61.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.